Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-12.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Despesas na função crédito do cartão não reconhecidas pelos autores. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram realizadas por seus titulares. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente sacados na conta. 2. Danos morais. Inocorrência ante a ausência de maiores desdobramentos dos fatos. Recurso não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Despesas na função crédito do cartão não reconhecidas pelos autores. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram realizadas por seus titulares. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente sacados na conta. 2. Danos morais. Inocorrência ante a ausência de maiores desdobramentos dos fatos. Recurso não providos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000460-12.2020.8.26.0311,
da
Comarca
de
Junqueirópolis,
em
que
são
apelantes/apelados COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
ALTA PAULISTA - SICOOB COCREALPA e BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A – BANCOOB, são apelados/apelantes FABIO ANTONIO TOLEDO
RUIZ e GISELE MARIA SANTOS TOLEDO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
Voto no 45.759
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis - Vara Única
Aptes/Apdos: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Paulista - Sicoob
Cocrealpa e Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob
Apdos/Aptes: Fabio Antonio Toledo Ruiz e Gisele Maria Santos Toledo Ruiz
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Luiz Leano
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Despesas na função crédito do cartão não reconhecidas pelos autores. Ausência de
prova hábil de que as operações impugnadas foram realizadas por seus titulares.
Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente sacados na conta. 2.
Danos morais. Inocorrência ante a ausência de maiores desdobramentos dos fatos.
Recurso não providos, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização derivada de contrato bancário julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 514/521 e fls. 526/527, de relatório adotado, que condenou os
réus ao pagamento de R$ 9.599,97 a título de danos materiais, declarado inexistente o
débito inquinado na inicial. Custas e despesas processuais rateadas entre as partes, que
foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apelaram ambas as partes.
Os réus (fls. 529/547 e fls. 550/588) manifestando-se pela total
improcedência da ação, uma vez que o débito é exigível. Afirmam que o golpe foi
aplicado porque as informações foram fornecidas pelos próprios autores aos
estelionatários; que não há que se falar em prestação de serviço defeituoso, bem como
de responsabilidade objetiva; inexistência de ato ilícito e consequente dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
indenizar.
Os autores (fls. 595/610) pleiteando o reconhecimento dos danos morais
e o consequente dever dos réus em lhes pagar indenização no valor de R$ 31.350,00,
equivalentes a 30 salários-mínimos.
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 615/634 e fls.
638/658), manifestando-se cada uma das partes pelo não provimento ao recurso adverso.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, data venia.
Os autores narram na inicial que são correntistas dos bancos requeridos e
que, em 18 de março de 2020, a coautora foi surpreendida com uma ligação de pessoa
que se identificou como funcionária da “seguradora Banco Sicoob”. Nesta ligação a
coautora foi questionada acerca de duas supostas compras realizadas no cartão de
crédito final no 4708, na cidade de Jales/SP, na data de 18 de março, nos valores de R$
1.250,00 e R$ 800,00, respondendo que não as reconhecia. Na ligação o suposto
funcionário informou que, por motivo de segurança, para poder estornar as transações
precisaria confirmar dados dos correntistas e, a partir de então, passou a declarar todos
os dados dos autores, tais como nomes completos, endereço, números de CPF, números
dos cartões de crédito, entre outros. Ressalta que em nenhum momento informou dados
do casal, uma vez que o suposto funcionário já os detinha, apenas, confirmou os dados
que lhe foram informados, sendo orientada a ligar para a Central de Atendimento, para
cancelamento da compra, o que foi feito. A seguir, aproximadamente dez minutos após
a ligação, um motoboy foi enviado à residência dos autores, dizendo estar ali, em nome
do Banco Sicoob, para buscar os cartões de crédito e levá-los para perícia. Em contato
com a agência bancária e explicado o ocorrido, foram informados que, possivelmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
se tratava de um golpe e que seria tomada as providencias para o bloqueio dos cartões.
Relatam que todas as compras realizadas pelos golpistas dependiam de aprovação,
contudo, mesmo cientes de toda a situação, os requeridos cometeram o erro de aprovar
as compras realizadas, mesmo após a apresentação de Boletim de Ocorrência. Relatam
que as tentativas amigáveis de solução, restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizaram a
presente ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito, bem como o
recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$ 31.350,00. Por entender
que houve falha na prestação dos serviços bancários, ajuizou a presente demanda,
postulando não só a declaração de inexistência das operações, como também uma
indenização por danos morais.
Os réus, por sua vez, ao contestarem a ação, afirmaram basicamente que
os autores concorreram para a ocorrência da fraude, que não houve falha na prestação do
serviço, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito ou pagamento de
indenização por danos morais.
Pois bem.
De início, importante ressaltar que, no caso, o fato de terem os autores
informado dados para terceiros, que se passaram por funcionários dos réus, ou
simplesmente terem entregado o cartão aos estelionatários, não basta para constituir "a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro", a que se refere o artigo 14, §3, inciso II
do CDC. E assim é porque mesmo de posse do cartão, os estelionatários só conseguem
efetivar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança do Banco que
permite a realização de reiteradas operações, mesmo quando elas claramente são
fraudulentas, uma vez que restou incontroverso nos autos que os fraudadores já
detinham os dados pessoais dos autores no momento da ligação.
Assim, observa-se que as quatro compras registradas na função crédito
nos valores de R$. 1.499,99, R$. 1.999,99, R$. 2.999,99 e R$. 3.100,00 (fls. 47),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
destoaram completamente dos hábitos de consumo dos autores, especialmente quando
comparadas com os padrões de compra anteriormente registrados e com o espaçamento
dos dias referentes às operações legitimamente realizadas por eles.
Em verdade, qualquer sistema mais seguro seria capaz de detectar uma
fraude como a apresentada nos autos, em que em apenas um dia foram feitas nada
menos do que quatro operações que totalizaram R$ 9.599,97, totalmente discrepantes
daquelas habitualmente feitas pelos clientes.
Em tese, o sistema de informática utilizado pelos réus pode até ser
“invulnerável”, mas isso não se confirma na prática. Notória a crescente descoberta de
fraudes e golpes contra clientes e instituições financeiras, fato admitido pela própria
entidade representativa dos bancos (FEBRABAN) em seu site na internet, como se
observa de excerto extraído de voto da Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça
NANCY ANDRIGHI no julgamento de caso semelhante: “A complexidade e alcance das
fraudes parecem, infelizmente, acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário.
O Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada à área financeira,
também sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos canais de comunicação entre os
bancos e seus clientes para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências” (REsp 557.030, j. 16.12.2004, DJ de 01.02.2005, p. 542).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização e
segurança do sistema é de responsabilidade da instituição bancária, não se vislumbra
nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a responsabilidade por eventuais
falhas.
Portanto, para se eximir da responsabilidade, impunha-se aos réus
demonstrar a culpa exclusiva dos autores, o que não foi feito.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal
ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553)
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo os réus do ônus da prova
que lhes incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pelas operações
fraudulentas, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
No caso, como já dito, as despesas fogem totalmente do padrão de
consumo dos autores, não deixando dúvidas de que se tratava mesmo de uma fraude.
Além disso, tem peso a notitia criminis lavrada (fls. 39/42), bem como os
autos de reconhecimento de fls. 43/46 porque nela os autores impugnam com precisão
as despesas não realizadas, não havendo qualquer dúvida. A despeito de encerrar
presunção relativa dos fatos narrados, é de extrema responsabilidade dos declarantes, já
que, em sendo incorretas as informações veiculadas, ensejam, no mínimo, a imputação
penal por comunicação falsa de crime, isso se outra tipificação de maior gravidade não
restar demonstrada, tal como falsidade ideológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
Portanto, certo é que os réus têm a obrigação de reparar os danos
materiais causados aos autores, consubstanciados na realização de compras no cartão de
crédito.
Por outro lado, não há prova nenhuma dos supostos prejuízos morais
sofridos pelos autores, especialmente em razão de outros desdobramentos mais graves
relativos à ação dos criminosos.
Realmente, só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que
supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo
gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais,
entre outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente
significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O dano é
ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de
seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia,
situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana”
(Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Portanto, tendo configurado mero aborrecimento da vida cotidiana, ainda
que lamentáveis os fatos, incabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização
por danos morais.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311 - Junqueirópolis - T - Voto no 45.759
aos recursos, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da
condenação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator